Tribunal: TJMT
Processo: 1003357-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1003357-56.2021.8.11.0000 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: PREMOLDADOS ZORTEA LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por PREMOLDADOS ZORTEA LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, da decisão (Id 79061473) que indeferiu o pedido liminar de antecipação da tutela recursal, sob a alegação de contradição, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao decisum.
Em síntese, alega o Embargante que constou na decisão que, em regra, não seria contribuinte do ICMS, quando na verdade é contribuinte, conforme alegado na peça inaugural, pugnando, através do Mandado de Segurança, o reconhecimento do seu direito líquido e certo de, “nas operações de remessa para industrialização (com insumos fornecidos pelos clientes), não destacar e não recolher o ICMS, em virtude de que as mercadorias utilizadas na industrialização são, exclusivamente, enviadas pelo autor da encomenda.” (sic Id 80623959)
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para que seja deferido o pedido de atribuição do efeito ativo para afastar a exigência do destaque e recolhimento do ICMS nas operações internas e interestaduais de industrialização de pré moldados de concreto quando quem encomenda é o destinatário final. (Id 80623959)
Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos Embargos, ante a pretensão de revisão de matéria já apreciada e inexistência de qualquer vício. (Id 80954512)
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, o Embargante alega a decisão recorrida é contraditória ao afirmar que, em regra, o Agravante não é contribuinte do ICMS, quando na verdade o é, incorreu em contradição com os elementos trazidos aos autos.
Neste aspecto, restou consignado no r. acórdão embargado:
“(...)
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro a relevância da fundamentação, não sendo possível verificar, de plano, a ilegalidade aduzida.
Ressalte-se, ainda, que o Recorrente busca a suspensão da exigibilidade tributária, devendo ser observado o disposto no artigo 151 do CTN.
Em princípio, não optando pelo depósito integral do valor do tributo discutido, resta a análise dos requisitos da liminar.
E, em análise sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, em especial porque a empresa Impetrante, embora não seja, em regra, contribuinte do ICMS, há situações em que ela fornece mercadorias a serem utilizadas na obra, fora do seu domicílio, em evidente circulação de mercadoria.
Dessa forma, nesse momento processual, tenho que não se verifica o fumus boni iuris, sendo desnecessário analisar a presença ou não do periculum in mora.
Ademais a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo.” (Id. no 79061473)
Dessa forma, tenho que a decisão embargada analisou a questão de forma não exauriente, sendo redigida de forma clara, concisa e coesa.
Com efeito, constou que a Agravante não seja, em regra, contribuinte do ICMS, no entanto, esta afirmação não exclui a condição de contribuinte, tanto que em seguida afirma a possibilidade de existir operações com circulação de mercadorias a autorizar a incidência do aludido tributo.
Portanto, em sede liminar, não é possível afastar a cobrança do ICMS, tal como requerido, porque de plano, nesse momento processual, não se verifica a presença do fumus boni iuris.
Na verdade, pretende o Embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível em embargos de declaração.
Deve, assim, serem rejeitados os embargos de declaração.
Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora